Tribunal: CARF
Processo: 10314.005509/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/02/2009, 10/04/2009
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 1.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. Todavia, para ser caracterizada a concomitância, a ação judicial deve ter o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial, conforme Súmula CARF 1.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
SUSTENTAÇÃO ORAL. TURMAS EXTRAORDINÁRIAS. REQUERIMENTO PRÉVIO EM ATÉ CINCO DIAS DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA.
As pautas de julgamento do recursos submetidos à apreciação das Turmas Extraordinárias deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta de julgamento de seu recurso e apresentar requerimento prévio para sustentação oral em até 5 (cinco) dias da publicação, conforme disposto no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho de 2015.
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
A norma disposta no artigo 24 da Lei 11.457/2007 no sentido de que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos a extinção da autuação.
PRAZO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN
O parágrafo único do art. 173 do CTN não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal ou para constituir definitivamente o crédito tributário, apenas dispõe a respeito da antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005509/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.791 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/02/2009, 10/04/2009
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF 1.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Todavia, para ser caracterizada a concomitância, a ação judicial
deve ter o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial, conforme Súmula CARF 1.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM
LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
TURMAS
EXTRAORDINÁRIAS.
REQUERIMENTO PRÉVIO EM ATÉ CINCO DIAS DA PUBLICAÇÃO DA
PAUTA.
As pautas de julgamento do recursos submetidos à apreciação das Turmas
Extraordinárias deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União,
cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta de julgamento de seu
recurso e apresentar requerimento prévio para sustentação oral em até 5 (cinco)
dias da publicação, conforme disposto no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho
de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005509/2009-13
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
A norma disposta no artigo 24 da Lei 11.457/2007 no sentido de que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo
cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos a extinção da autuação.
PRAZO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN
O parágrafo único do art. 173 do CTN não fixa o prazo de cinco anos para
concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal ou para
constituir definitivamente o crédito tributário, apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do
mesmo artigo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte referente à violação de princípios
constitucionais e a parte concernente à denúncia espontânea, matéria levada à apreciação do
Poder Judiciário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscita atinente à inobservância do
prazo de 360 dias, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto
de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 16/07/2009, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 9):
Empresa de transporte prestadora de serviços de transporte internacional expresso
PANALPINA LTDA, CNPJ: 49.728.108/0002-75, deixou de prestar informação quanto
a inclusão do código NCM, referente ao CE MASTER: 150 905 012 729239 - CE
HOUSE: 150 905 012 676 607, vinculado a DTA n. 09/0046563-8 DE 10/02/2009, CE
MASTER: 150 905 012 729 409 - CE HOUSE: 150 905 012 676 607 vinculado a DTA
n'.09/0046563-8 DE 10/02/2009 e CE MASTER 150 905 038 094 109 - CE HOUSE
150 905 038 233 230, vinculado a DTA n. 09/0128979-5 de 14/04/2009 no Siscarga no
momento da suas chegadas e forma estabelecido pela RFB.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Documentos concernentes às infrações apuradas, como Solicitações de
Retificação apresentadas pela interessada e consultas efetuadas aos dados dos conhecimentos de
transporte, foram juntados aos autos pela autoridade aduaneira às fls. 19-53.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada à fls. 61-71.
Mediante o acórdão acostado às fls. 88-97, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo/SP julgou procedente em parte a impugnação e manteve
em parte o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/02/2009,14/04/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquela objeto
do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração, importa
renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez
que as decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
argumentos não levados à apreciação judicial.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2009, 14/04/2009
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
APLICAÇÃO. BIS IN IDEM.
A multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, por prestação extemporânea de informação sobre carga, é
aplicada uma única vez por operação de desconsolidação. É incabível falar em bis in
idem quando os atos caracterizadores da infração referem-se a diferentes operações de
desconsolidação. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O voto condutor do mencionado acórdão assim restou finalizado:
Nesse sentido, devem ser aplicada ao caso apenas duas multas, uma vez que as
ocorrências identificadas pela fiscalização referem-se apenas a duas operações de
desconsolidação, quais sejam, aquelas informadas pelos CE MASTER
150.905.012.676.607 e 150.905.038.094.109.
Diante do acima exposto, VOTO por: a) não conhecer da impugnação, no tocante à
matéria levada à apreciação do Poder Judiciário; b) julgar a impugnação procedente em
parte, em relação aos demais argumentos deduzidos, considerando definitivamente
constituído na esfera administrativa o crédito tributário no valor de R$ 10.000,00.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 104-127, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que o processo
administrativo fiscal em destaque, iniciado com a lavratura de auto de infração em 16.07.2009,
teve sua primeira decisão apenas em 21.09.2017, ou seja, cerca de oito anos após sua instauração
e, dessa forma, é imperioso que se declare a perempção do direito de constituir definitivamente o
crédito tributário, em razão da inobservância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei
11.457/2007, e, consequentemente, a extinção do crédito tributário nele debatido; (ii) argumenta
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

que, não sendo esse o melhor entendimento, mostra-se juridicamente possível a aplicação do
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, já que a Administração Tributária
tinha o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal
em questão, ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário, a contar da data que a
recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração, e, dessa forma, deve ser
declarada a perempção do direito da Administração Tributária de constituir definitivamente o
crédito tributário, e, consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de cinco
anos estabelecido pelo art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; (iii) assevera
que não se pode deixar de apreciar os argumentos apresentados na impugnação, pois a
mencionada ação judicial discute a aplicabilidade da denúncia espontânea em infrações de
caráter administrativo, não trata dos fatos trazidas ao processo em questão, sendo lícito ao
contribuinte impugnar lançamento de crédito feito contra si, bem como que a aludida ação
judicial a que se pretende caracterizar a concomitância não trata sobre fato individual e concreto,
não trata da retificação de Conhecimentos Eletrônicos objetos dos presentes autos, e sim de
situação geral e abstrata, logo, não se pode entender que há concomitância entre ação judicial e
administrativa que versam sobre situações jurídicas distintas, têm partes distintas e objetos
distintos, sendo, portanto, descaracterizada a concomitância; (iv) aduz que, na condição de
agente de carga, procedeu à desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Masters (MBL),
cumprindo o estabelecido no artigo 22, inciso III, da Instrução Normativa 800/2007, de modo
que é possível aferir que teve a intenção de prestar corretamente as informações necessárias à
Receita Federal do Brasil, bem como que a autoridade alfandegária não sofreu qualquer
dificuldade para fiscalização, não podendo sua conduta ensejar a aplicação da referida
penalidade; (v) assevera que ao aplicar a discutida penalidade, afronta a autoridade fiscal os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da segura jurídica, não
somente albergados na Constituição Federal, mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999,
bem como os princípios da capacidade contributiva e da vedação do confisco; (vi) defende, para
o caso em questão, a aplicação do entendimento adotado na Solução de Consulta Cosit 02/2016;
(vii) assevera que eventual responsabilidade a ela atribuída foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional e artigo 102, §§
1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966; (viii) solicita a sua notificação da data e horário em que a
sessão de julgamento de seu recurso será realizada, para nela comparecer, a fim de sustentar
oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de infração em
discussão.
Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, para o fim de julgar
totalmente improcedente o lançamento fiscal, declarando extinto o crédito tributário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Sustentação Oral
A recorrente solicita a sua notificação da data e horário em que a sessão de
julgamento de seu recurso será realizada, para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as
razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de infração em discussão.
Não merece acolhida essa pretensão, uma vez que as pautas de julgamento do
recursos submetidos à apreciação deste colegiado são publicadas no Diário Oficial da União,
cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta e apresentar requerimento prévio para
sustentação oral em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, conforme disposto no art. 61-A, §
2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho
de 2015, a seguir transcrito:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017)
(destaque nosso)
Assim sendo, indefiro a aludida pretensão recursal.

Violação à Lei 9.784/99 e a Princípio Constitucional
Não merecem acolhidas as alegações da recorrente no sentido de que ao aplicar a
discutida penalidade, afronta a autoridade fiscal os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade, da segura jurídica, não somente albergados na Constituição
Federal, mas também no artigo 2o da Lei 9.784/1999, bem como os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco.
Isso porque a aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição legal
(art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03), de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira.
Com efeito, não vislumbro nenhuma violação ao disposto no art. 2o da Lei 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, uma vez que, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe
à autoridade aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do art. 142 do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em
lei, não podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor.
Quanto à violação a princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade, da segura jurídica, da capacidade contributiva e da vedação do
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

confisco, cumpre assinalar que não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da
constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula, e nego provimento à alegação recursal atinente à violação ao disposto no art. 2o da Lei
9.784/99.

Inobservância do prazo de 360 dias
Conforme visto, a recorrente aduz que o processo administrativo fiscal em
destaque, iniciado com a lavratura de auto de infração em 16.07.2009, teve sua primeira decisão
apenas em 21.09.2017, ou seja, cerca de oito anos após sua instauração e, dessa forma, é
imperioso que se declare a perempção do direito de constituir definitivamente o crédito
tributário, em razão da inobservância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/2007, e,
consequentemente, a extinção do crédito tributário nele debatido.
O artigo 24 da Lei 11.457/20078 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos que lhe forem apresentados, contado a partir do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos.
Não há na citada lei, ou em qualquer outra norma, a estipulação no sentido de que
o processo administrativo fiscal deva ser extinto caso o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a prolação da decisão administrativa seja ultrapassado.
Não obstante o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se proferir
decisão administrativa no máximo 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos, tal prazo é o que se denomina na doutrina como “prazo impróprio” para a
Administração, pois o legislador não fixou nenhuma consequência sancionatória em caso de
inobservância de tal prazo.
Importa ressaltar que, nos casos em que o interessado se socorre ao Poder
Judiciário para fazer valer o cumprimento desse prazo, as decisões judiciais são prolatadas no
sentido de que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo fixado pela Justiça, e
não no sentido de que o processo administrativo seja extinto.
Inexiste, assim, previsão legal para atender a supracitada solicitação da recorrente
de extinção do auto de infração em razão da extrapolação do prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para a prolação da decisão administrativa.
Logo, rejeito essa preliminar recursal.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 173 do CTN
A recorrente argumenta que mostra-se juridicamente possível a aplicação do
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, já que a Administração Tributária
tinha o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal
em questão, ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário, a contar da data que a
recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração, e, dessa forma, deve ser
declarada a perempção do direito da Administração Tributária de constituir definitivamente o
crédito tributário, e, consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de cinco
anos estabelecido pelo art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Esse argumento recursal não merece acolhida.
Cumpre transcrever o artigo 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Diferentemente do alegado pela recorrente, o parágrafo único do art. 173 do CTN
não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo
fiscal ou para constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo, vale
dizer, define como marco inicial da decadência a data que o sujeito passivo é notificado de
qualquer medida preparatória necessária para a constituição do crédito tributário, caso ainda não
iniciado o prazo disposto no inciso I do mencionado artigo (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
No caso dos autos, já ocorreu a constituição do crédito mediante a lavratura e
ciência à recorrente do auto de infração em questão, não se falando mais em decadência, e a
prescrição, disposta no art. 174 do CTN, está suspensa por força da apresentação de impugnação
e do Recurso Voluntário sob julgamento (conforme art. 151, III, do CTN).
A constituição definitiva do crédito tributária ocorrerá após ciência pela recorrente
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso, momento a partir do qual se inicia o
prazo prescricional disposto no art. 174 do CTN.
Logo, forte nesses argumentos, não há que se falar em perempção do direito da
Administração Tributária constituir definitivamente o crédito tributário, e, sendo assim, nego
provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Responsabilidade do Agente de Carga e intenção e efeitos do ato
A recorrente aduz que, na condição de agente de carga, procedeu à
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Masters (MBL), cumprindo o estabelecido no
artigo 22, inciso III, da Instrução Normativa 800/2007, de modo que é possível aferir que teve a
intenção de prestar corretamente as informações necessárias à Receita Federal, bem como que a
autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade para fiscalização, não podendo sua
conduta ensejar a aplicação da referida penalidade.
Tais argumentos não merecem acolhida.
Como agente de carga, a recorrente tinha a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo dos dados sobre essas operações, no prazo estabelecido pela Instrução Normativa
RFB 800/2007, conforme relatado pela autoridade aduaneira à fl. 10 do auto de infração.
Dessa forma, considerando a prestação de informações a destempo a cargo da
recorrente, correta a aplicação das multas em questão.
Quanto às alegações no sentido de que é possível aferir que teve a intenção de
prestar corretamente as informações necessárias à Receita Federal do Brasil, bem como que a
autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade para fiscalização, não podendo sua
conduta ensejar a aplicação da referida penalidade, tenho que não merecem acolhida, uma vez
que a responsabilidade da recorrente é objetiva, por força do art. 136 do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Matéria levada à apreciação do Poder Judiciário
A recorrente assevera que não se pode deixar de apreciar os argumentos
apresentados na impugnação, pois a mencionada ação judicial discute a aplicabilidade da
denúncia espontânea em infrações de caráter administrativo, não trata dos fatos trazidas ao
processo em questão.
Aduz ainda que é lícito ao contribuinte impugnar lançamento de crédito feito
contra si, bem como que a aludida ação judicial a que se pretende caracterizar a concomitância
não trata sobre fato individual e concreto, não trata da retificação de conhecimentos eletrônicos,
e sim de situação geral e abstrata.
Por fim, assevera que não se pode entender que há concomitância entre ação
judicial e administrativa que versam sobre situações jurídicas distintas, têm partes distintas e
objetos distintos, devendo ser, portanto, descaracterizada a concomitância.
Essa matéria foi enfrentada pela DRJ, conforme a fundamentação a seguir
reproduzida:
No mérito, temos a observar que, embora não noticiado nestes autos, esta julgadora
tomou conhecimento de que a impugnante, representada pela Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), da qual a autuada é associada, ajuizou Ação Ordinária
com Antecipação de Tutela n° 0005238-86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível
Federal de São Paulo. A tutela foi parcialmente deferida “para determinar que a Ré se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nesses autos,
independentemente de depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legitimo direito de denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66”.
O ajuizamento da referida ação judicial foi objeto de consideração quando do
julgamento, por parte desta 20a Turma da DRJ/SPO, de outros processos administrativos
da autuada envolvendo a mesma infração como, por exemplo, aqueles de número
11128.723461/2016/18 e 11128.722246/2016-91.
Em consequência, o fato deste processo tratar de matéria levada à apreciação do Poder
Judiciário implica renúncia ao direito de discutir seu mérito na esfera administrativa.
(...)
Esse entendimento, inclusive, foi externado pela Súmula no 1 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, publicada no DOU de 22/12/2009, assim
redigida:
“Súmula CARF no 1
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Em observância, portanto, aos normativos acima citados, passamos a apreciar apenas
questão distinta do processo judicial, qual seja, aquela que se refere ao bis in idem.
Com base no acima exposto, vale dizer, com base nas alegações recursais acerca
da mencionada ação judicial e com base na fundamentação apresentada pela DRJ acerca dessa
matéria, infiro que a aludida ação judicial trata apenas da questão atinente à denúncia
espontânea, não trata acerca de outras questões atinentes à aplicação da multa objeto do auto de
infração sob exame, como a questão concernente à retificação de informação prestada
tempestivamente, que não configura mais infração, aventada pela recorrente na peça de
impugnação, juntada às fls. 61-71, notadamente nos itens 37 e 38, e não enfrentada pela DRJ.
Ademais, se trata de matéria de ordem pública, devendo, se não suscitada pela
interessada, ser suscitada e aplicada de ofício, conforme acórdão proferido por este Conselho:
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser
aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 29 de abril de 2021 (destaque nosso)
Sendo assim, a princípio, caberia a decretação de nulidade do acórdão recorrido,
já que não abordou tal matéria aventada na impugnação, o que configura cerceamento ao direito
de defesa, de acordo com o art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade e passo a apreciar a matéria concernente à retificação de informação prestada
tempestivamente, aventada na impugnação e no Recurso Voluntário, que não mais configura
infração e, em atenção à retroatividade benigna, deve ser aplicada a casos não definitivamente
julgados.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente defende, para o caso em questão, a aplicação do
entendimento adotado na Solução de Consulta Cosit 02/2016.
Da análise dos autos, constata-se que, de fato, se trata de multa em razão de
retificação intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente, conforme se
infere da análise dos documentos juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 19-53, notadamente
as Solicitações de Retificação apresentadas pela interessada.
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB n. 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da já
mencionada Solução de Consulta Interna Cosit 2/2016, publicou entendimento no sentido de que
a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação
fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A mencionada constatação apurada pela autoridade aduaneira se refere, conforme
visto, à retificação de informação já prestada tempestivamente pela recorrente, fato não sujeito à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no art. 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária - Sessão
de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna, e dou
provimento a esse capítulo do recurso, para cancelar as multas aplicadas por meio do auto de
infração em questão.

Denúncia espontânea
A recorrente assevera que eventual responsabilidade a ela atribuída foi excluída
pela denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional e
artigo 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966.
No que diz respeito a essa matéria, deixo de a apreciar, já que é objeto da aludida
ação judicial e, dessa forma, houve renúncia à via administrativa, conforme Súmula CARF 1.
Ademais, a sua análise restou prejudicada em razão do provimento parcial dado ao
Recurso Voluntário, acima fundamentado, para cancelar as multas aplicadas por meio do auto de
infração em questão.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.791 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.005509/2009-13

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
referente à violação de princípios constitucionais e a parte concernente à denúncia espontânea,
matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar
suscita atinente à inobservância do prazo de 360 dias, e, no mérito, dou provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 169
DF CARF MF
Original